Tribunal: TJES
Processo: 0015839-86.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015839-86.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMANO DE ASSIS FILHO

APELADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015839-86.2012.8.08.0021

A
GVTE
:
HERMANO DE ASSIS FILHO

A
GVDO
:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO SIMPLES APÓS INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC, em ação movida por Hermano de Assis Filho em face de Real Empreendimentos Imobiliários Ltda. O agravante sustenta ter efetuado tempestivamente o recolhimento das custas após intimação, defendendo que a soma do preparo simples anteriormente pago com nova guia satisfaz a exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC, e que a manutenção da deserção implicaria cobrança tripla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, após formular pedido de gratuidade da justiça e recolher preparo simples somente após impugnação, deixando de atender à intimação para recolhimento em dobro, é possível afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece que a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A formulação de pedido de gratuidade da justiça seguida do recolhimento de preparo simples, após impugnação e sem comprovação da hipossuficiência, configura prática incompatível com a isenção pleiteada e autoriza a exigência de pagamento em dobro.

Intimado para complementar o preparo até o dobro do valor recolhido, o recorrente permaneceu inerte quanto ao comando judicial, descumprindo expressamente o art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que quem não comprova o pagamento a tempo e modo, nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado, sofre a pena de deserção, sendo inviável nova oportunidade de regularização em razão da preclusão consumativa (Súmula 187/STJ).

A juntada posterior de comprovante ou o recolhimento insuficiente após a intimação para pagamento em dobro não afasta a deserção, conforme reiterados precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A formulação de pedido de gratuidade da justiça seguida de recolhimento simples do preparo, sem comprovação da hipossuficiência, autoriza a exigência de pagamento em dobro.

Descumprida a intimação para recolhimento em dobro do preparo, opera-se a deserção, sendo vedada nova oportunidade de complementação em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.007, caput e §§ 4º, 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.106.680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 2.124.427/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.721.372/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 18.08.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.848.579/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 27.09.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 2.353.566/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 28.05.2024; TJES, Apelação Cível 0000435-06.2020.8.08.0056, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 22.05.2023; TJES, AI 5002098-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.11.2022; TJES, AI 5005912-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, j. 18.04.2022; TJES, AI 5000314-73.2024.8.08.9101, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015839-86.2012.8.08.0021

A
GVTE
:
HERMANO DE ASSIS FILHO

A
GVDO
:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HERMANO DE ASSIS FILHO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de
seu recurso de
apelação ante a ausência de preparo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, no bojo da ação em que figura como recorrida
Real Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o apelante que houve erro de julgamento e inobservância quanto ao efetivo recolhimento dobrado das custas, sustentando que, após ser instado a complementar o preparo, realizou o pagamento tempestivo de nova guia, o que configuraria o cumprimento da exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão de deserção equivaleria a exigir o recolhimento triplo do preparo, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação do preparo simples somada a um novo recolhimento de igual valor satisfaz a exigência legal do recolhimento em dobro.

Não prospera o recurso.

Ao compulsar os autos verifico que o
A
gravante
interpôs o recurso de apelação sem o recolher o preparo, formulando requerimento de gratuidade da justiça (processo digitalizado p.150/164), motivo pelo qual, notadamente em razão da impugnação nas contrarrazões recursais,

foi
intimado para comprovar os requisitos para fruição do beneplácito (I
D
7617910
).

Entretanto, conforme se verifica do
s

ID
s
nº
9145152 e 9145153
, efetu
ou
o
pagamento
do preparo de forma simples,
motivo pelo qual, através do despacho de Id 9619440, foi intimado para complementar o preparo até o dobro do recolhido,
permanecendo inerte quanto ao comando.

N
esse cenário, enuncia a
jurisprudência do STJ
"
a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção[...
]
. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

A
o formular a parte
recorrente
requerimento de gratuidade da justiça e, quando impugnado, efetua o preparo recursal, em verdade, está praticando ato incompatível com a isenção pleiteada, modificando o tempo e modo de seu recolhimento,
autorizando a determinação do recolhimento em dobro.

A propósito, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o recorrente apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção.
3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.721.372/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4º daquele artigo
. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07303205420228070000 1672361, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Assim, considerando a irregularidade já na dinâmica da determinação do recolhimento em dobro do preparo,
nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
, é vedado a sua posterior complementação, haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. Determinada a intimação da parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o recorrente apenas peticionou nos autos, o que não é suficiente a afastar a deserção.
3. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.721.372/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
2
. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples.
3 Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

No mesmo sentido, neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
, nº 0000435-06.2020.8.08.0056,
Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2023;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000
, RELATORA: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/11/2022;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005912-59.2021.8.08.0000
, RELATOR: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,
Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/04/2022;
A
gravo de Instrumento
5000314-73.2024.8.08.9101
; 1ª Câmara Cível, Rel.
Des
ª

MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Julg.
25/09/2024.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão monocrática que decretou a inadmissibilidade da Apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo Interno interposto por HERMANO DE ASSIS FILHO em razão da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, declarando a sua deserção ante a ausência de preparo tempestivo e regular, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

O Agravante sustenta, em suas razões, a ocorrência de erro de julgamento, alegando que efetuou o recolhimento das custas após ser instado a complementar o preparo. Aduz que a manutenção da deserção equivaleria a exigir um "recolhimento triplo", o que violaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu a deserção, fundamentando que o recorrente, mesmo intimado para complementar o preparo até o dobro, permaneceu inerte.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria devolvida a este egrégio Tribunal e, após análise pormenorizada, passo a proferir meu voto, desde já adiantando que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o Relator.

Compulsando os autos, verifica-se que a dinâmica processual revela a desídia da parte recorrente em atender aos comandos judiciais específicos sobre o preparo. Inicialmente, o Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça no ato da interposição. Contudo, antes mesmo de qualquer decisão definitiva sobre a benesse — e após impugnação da parte contrária —, o recorrente praticou ato incompatível com a hipossuficiência ao efetuar o pagamento do preparo de forma simples.

Diante da irregularidade do preparo (recolhido a destempo e de forma simples sem autorização judicial prévia), o juízo determinou, acertadamente, com base no art. 1.007, § 4º, do CPC, a intimação para o recolhimento até o dobro.

Neste ponto, é imperativo refutar a tese recursal de que estaria sendo exigido o "recolhimento triplo".

Conforme se extrai dos autos (1) o recorrente foi intimado para complementar o preparo
até o dobro
do valor já recolhido, (2) não houve determinação para um novo recolhimento dobrado ignorando o que já havia sido pago, mas sim para que se atingisse o montante total exigido pela lei (2x o valor do preparo) e (3) ainda que o comando tenha sido claro e específico, o Agravante permaneceu inerte, deixando de realizar qualquer complementação no prazo legal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição atrai a incidência do recolhimento em dobro. Uma vez oportunizada a regularização e não atendida a contento pela parte, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedada nova oportunidade de complementação, conforme o art. 1.007, § 5º, do CPC.

Portanto, não há que se falar em rigor excessivo, mas sim em estrito cumprimento da norma processual cogente. A inércia do recorrente diante da intimação para complementar o valor impõe o reconhecimento da deserção.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.